Tribunal: TJBA
Processo: 8027114-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027114-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSENI DA SILVA LTDA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE SANTOS OLIVEIRA

AGRAVADO: BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA

Advogado(s)
:
CATARINA BEZERRA ALVES, MAURICIO MARQUES DOMINGUES

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. DIREITO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. AGRAVO INTERNO EM FACE DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONCEDEU O EFEITO SUSPENSIVO. PREJUDICADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a desocupação liminar de imóvel em ação de despejo por denúncia vazia, com base no art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91. Os agravantes alegam ocupação do imóvel há cerca de 30 anos, realização de benfeitorias úteis autorizadas e direito à retenção.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os agravantes fazem jus ao direito de retenção por benfeitorias realizadas no imóvel locado e, consequentemente, à suspensão da ordem de despejo.

III. Razões de decidir
3. A matéria já foi definitivamente julgada em agravo de instrumento anterior, no qual esta Câmara reconheceu a inexistência de direito à retenção, por ausência de autorização expressa para as benfeitorias e existência de cláusula contratual de renúncia.
4. Não se verificou a existência de elementos novos ou fundamentos jurídicos diversos que justifiquem a reabertura da controvérsia.
5. A ordem de desocupação liminar encontra respaldo legal e foi precedida de notificação válida, não se evidenciando periculum in mora reverso.

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento: "É incabível a suspensão da ordem de despejo fundada em denúncia vazia quando já transitada em julgado decisão que afastou o direito de retenção por benfeitorias, diante da inexistência de autorização expressa e de cláusula contratual de renúncia."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 995, parágrafo único; Lei nº 8.245/1991, arts. 35 e 59, §1º, IX.
Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8027221-64.2024.8.05.0000, Rel. Des. Antônio Maron Agle Filho, 3ª Câmara Cível, j. 31.07.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8027114-83.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelantes
JOSENI DA SILVA LTDA e outros
e como apelada
BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e, por conseguinte,
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator